Tribunal: STF
Processo: ARE 1571307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DE OFÍCIO, SURSIS DA PENA.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Trindade/GO, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.



    2. A sentença deixou de aplicar o sursis e a indenização à vítima, assegurando ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    3. Em suas razões, o apelante alegou, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de suposta intimação irregular para audiência de instrução e julgamento, o que teria ocasionado sua revelia. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas.



    II. Questão em discussão.



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação realizada via aplicativo de mensagens para comparecimento à audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça.



    III. Razões de decidir



    5. A intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento foi realizada pelo número de telefone que ele próprio forneceu ao oficial de justiça, sendo válida e eficaz a comunicação, nos termos da jurisprudência e da boa-fé processual.



    6. A ausência do réu à audiência não implicou cerceamento de defesa, pois sua defensora técnica esteve presente, acompanhando regularmente os atos processuais.



    7. Conforme o art. 563 do CPP, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto, devendo ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief.



    8. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos documentos e depoimentos colhidos, especialmente as declarações consistentes e harmônicas da vítima e da testemunha presencial.



    9. A palavra da vítima, em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.



    10. A negativa do réu em sede policial não compromete a verossimilhança do conjunto probatório colhido judicialmente.



    11. Jurisprudência citada no voto: “Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual.” (AgRg no AREsp n. 2.465.214/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024).



    IV. Dispositivo e tese



    12. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, aplicação do sursis da pena.



    Tese de julgamento: “É válida a intimação para audiência de instrução e julgamento realizada por aplicativo de mensagens, quando o número utilizado for aquele informado pelo próprio réu; a ausência do réu, acompanhada da presença da defesa técnica, não configura cerceamento de defesa, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto; a palavra da vítima, corroborada por testemunho e demais elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente